Tribunal: TJSP
Processo: 2265896-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA COBRANÇA – SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSISTÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC – CANCELAMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.